Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-32.2016.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-32.2016.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUBERA

Advogado(s)
:

APELADO: JURACI DE ALMEIDA MORAIS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUBERÁ/BA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE GEP E FG. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SUPRESSÃO UNILATERAL PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 228/2016. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO. DEFESA GENÉRICA SEM PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ituberá contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para determinar o restabelecimento das gratificações de GEP e FG e o pagamento de parcelas retroativas a servidor público municipal, Fiscal de Obras, admitido em 1995. O pagamento das vantagens foi suprimido unilateralmente em outubro de 2016 com arrimo no Decreto Municipal nº 228/2016.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: a) a legalidade da supressão imediata de gratificações pagas habitualmente sem a instauração de processo administrativo prévio; b) se o servidor preenche as condições para a estabilidade econômica prevista no artigo 80 da Lei Complementar Municipal nº 10/2015; c) as consequências processuais da apresentação de contestação genérica desacompanhada de documentos pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. O poder de autotutela da Administração Pública não autoriza a supressão sumária e unilateral de vantagens salariais habituais de servidor quando há repercussão negativa em sua esfera de interesses individuais, sendo indispensável a instauração de prévio processo administrativo que assegure as garantias do contraditório e da ampla defesa (Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e Tema 138 da Repercussão Geral do STF).

4. A Gratificação por Especialização Profissional ostenta natureza jurídica de vantagem pessoal, do tipo propter personam, e não propter laborem, incorporando-se ao patrimônio jurídico do trabalhador uma vez implementados os critérios da legislação local. O artigo 80 da Lei Complementar Municipal nº 10/2015 do Município de Ituberá garante expressamente a estabilidade econômica ao servidor com mais de oito anos de exercício em função temporária ou gratificada, requisito temporal amplamente cumprido pelo servidor, configurando direito adquirido.

5. Incumbe à parte ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Artigo 373, inciso II, do CPC). A apresentação de contestação genérica sem a juntada de fichas financeiras ou de outros elementos instrutórios indispensáveis inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal do Ente Público, impondo-se a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A supressão unilateral de gratificações percebidas com habitualidade por servidor público somente é válida se precedida de regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2. Configura direito adquirido a estabilidade econômica de servidor que cumpriu os requisitos de permanência temporal fixados em lei municipal específica.

3. A contestação genérica desprovida de fichas financeiras não se desincumbe do ônus probatório atribuído ao ente público réu.

Referências:

Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV.

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II, e artigo 85, parágrafo 11.

Lei Complementar do Município de Ituberá nº 10/2015, artigo 80.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 8000784-31.2024.8.05.0276, Relator Desembargador Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, julgado em 06/11/2025.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 8000174-28.2022.8.05.0084, Relator Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, julgado em 18/08/2025.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 0000616-75.2013.8.05.0075, Relatora Desembargadora Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 27/08/2025.